Tribunal: TJMT
Processo: 1017996-19.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017996-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSELI SEROR CUIABANO - CPF: 441.860.531-20 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL.

PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS.

DESC
ONTO EM FOLHA ACIMA DO PACTUADO. INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCI
A ÀS CLÁUSULAS CONVENCIONADAS. VALOR PAGO A MAIOR. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação
de
Obrigação
de
Fazer
C/C
Tutela Antecipada
e
Danos Morais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A autora alegou que celebrou acordo com representante da instituição financeira ré para parcelamento de débito em 48 vezes de R$419,42, tendo quitado a primeira parcela. Contudo, no mês seguinte, constatou
desconto em sua folha de pagamento no valor de R$984,57, em desconformidade com o pacto firmado. Pediu a confirmação do acordo, a devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento do acordo de renegociação da dívida firmado entre as partes, com prática de descontos indevidos em folha de pagamento; (
ii
) verificar se tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido da autora não se refere à anulação do contrato originário de cartão de crédito consignado, mas ao inadimplemento do acordo de renegociação celebrado em janeiro de 2022. Afastam-se, portanto, as alegações de decadência e prescrição, pois a demanda foi ajuizada em maio de 2022, poucos meses após a rescisão unilateral do acordo.

A autora comprovou o pagamento da primeira parcela do acordo e apresentou documentação que demonstra a existência do
ajuste
. O réu, por sua vez, não apresentou elementos suficientes para justificar os descontos superiores efetuados diretamente na folha de pagamento da autora.

A ausência de informação adequada sobre a continuidade dos descontos em folha, mesmo após a celebração do novo acordo, configura violação ao dever de informação previsto no CDC, bem como ofensa à boa-fé objetiva, especialmente em relações de consumo.

A conduta contraditória do banco, ao firmar acordo com parcelas fixas e, simultaneamente, manter descontos superiores em folha, frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza prática abusiva, em desacordo com o CDC.

Diante da ausência de prova de má-fé, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A prática abusiva ensejou angústia e transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, justificando a condenação por danos morais no valor de R$10.000,00, quantia compatível com os precedentes do Tribunal em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento de acordo de renegociação de dívida por parte de instituição financeira, com posterior desconto em folha em valor superior ao pactuado, caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação.

A conduta contraditória da instituição financeira, que frustra a legítima expectativa do consumidor, viola a boa-fé objetiva e enseja reparação por danos morais.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não comprovada má-fé da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada e Dano Moral
julgada improcedente
, com condenação da
autor
a
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor

da causa
.

A
apelante
alega que
f
oi contatada por empresa representante do banco, denominada “Vértice”, a respe
ito de um débito no valor de R$
20.132,16
.

Aduz que
p
ropuseram-lhe
um acordo para pagamento parcelado da dívida em 48 vezes de R$ 419,42, que prontamente aceitou, sendo formalizado sob o protocolo nº 04375439, vinculado ao contrato nº 1633239
.

Relata que e
fetuou o pagamento da primeira parcela, conforme comprova
nte anexado aos autos e que
no mês seguinte ao pagamento da primeira parcela, verificou desco
nto em sua folha no valor de R$
984,57, divergente do acordado, caracterizando o descumprimento unilateral do pacto.

Argumenta que houve falha na prestação do serviço bancário, descumprimento contratual e violação ao dever de informação, prevista no Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos artigos 6º, III e VIII, e 14.

Sustenta ainda que o
réu
abusou do direito ao revogar, de forma unilateral, os termos do acordo celebrado, gerando insegurança jurídica e descumprindo deveres anexos de boa-fé e transparência
.

Por fim, requer que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a
condenação do
réu
ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$
10.000,00, além do cumprimento do acordo celebrado.

Nas contrarrazões, o apelado requ
er o não provimento do Recurso
(Id
287274642
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

autora narra, em síntese, que,
firmou acordo com a empresa representante da instituição financeira ré, denominada "Vértice", para pag
amento de débito no valor de R$
20.132,16, mediante 48
prestações de R$
419,42, gerando o acordo protocolo
04375439 referente
ao contrato 1633239.

Afirma que, após adimplir a primeira parcela com vencimento em 04/02/2022, foi surpreen
dida com a informação de que o r
éu havia rescindido unilateralmente o acordo, mesmo tendo ela continuado a efetuar os pagamentos nas condições pactuadas.

Aduz que o
apelado
passou a realizar desconto em sua fo
lha de pagamento no valor de R$
984,57, a título de cobrança pela mesma dívida, onerando seu orçamento sem justificativa plausível.

Pleiteou, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos descontos em folha e a possibilidade de realizar depósito judicial
mensal no valor acordado de R$
419,42. No mérito, requereu a confirmação da validade do acordo, determinando-se seu integral cumprimento ou, alternativamente, a conversão da tutela específica em perdas e danos com aplicação de multa. Pediu também
a condenação do r
equerido ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$
10.000,00.

Em contestação, o
réu
sustentou que a
autora
possuía contrato de cartão de crédito consignado desde 14/10/2009, com autorização para desconto em folha de pagamento, realizando diversos saques e compras ao longo dos anos.

Alegou que os descontos foram realizados para amortização da dívida e que, mesmo havendo a renegociação, o
desconto na folha já estava programado automaticamente para ser efetivado junto ao órgão pagador, sendo o valor integralmente considerado para fins de amortização do débito.

A lide foi julgada improcedente sob o fundamento de que
com o conjunto probatório, ficou demonstrado o uso reg
ular do cartão de crédito pela a
utora, e que ela não logrou êxito em comprovar que o valor descontado de sua folha de pagamento não originou de débitos do cartão.

Em suas razões recursais a apelante diz que
a instituição financeira violou seus direitos ao revogar unilateralmente o acordo, cobrando valores superiores ao pactuado, em flagrante violação ao dever de informação.

Sustenta
ainda
que não foram comunicadas expressamente as condições do acordo, havendo evidente ilícito contratual e violações ao direito do consumidor, o que configura dano moral indenizável.

Em contrarrazões, o
réu
alegou preliminarme
nte a decadência do direito da a
utora em pleitear a anulação do negócio jurídico, bem como a prescrição parcial da pretensão. No mérito, defendeu a regularidade da contrat
ação e dos descontos realizados
. Alegou, ainda, que não restaram configurados os pressupostos para a condenação por danos morais.

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

O a
p
elado alega que a pretensão da a
pelante estaria fulminada pela decadência, uma vez que o contrato original de cartão de crédito consignado foi celebrado em 14/10/2009, e a ação ajuizada apenas em 13/05/2022, ultrapassando o prazo quadrienal previsto no art. 178, II, do Código Civil, para pleitear a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

Tal argumento, entretanto, não merece
acolhimento
.
Isso porque o objeto da presente demanda não é a declaração de nulidade do contrato originário de cartão de crédito consignado, firmado em 2009, mas, sim, o inadimplemento do acordo de renegociação da dívida, celebrado em janeiro de 2022, com início de pagamento previs
to para 04-02-2022
.

A apelante não contesta a existência da dívida nem a validade do contrato original, mas impugna a conduta do apelado ao rescindir, de forma unilateral, o acordo de parcelamento.

Portanto, não há que se falar em decadência, uma vez que a ação foi proposta em 13/05/2022, poucos meses após a rescisão unilateral do acordo pelo
réu
, que ocorreu em março de 2022.

Pelos mesmos fundamentos, tampouco se sustenta a alegação de prescrição parcial. A presente demanda não tem por escopo a revisão do contrato originário ou a restituição de valores descontados entre 2009 e 2017, mas sim a exigibilidade do cumprimento do acordo de renegociação firmado em janeiro de 2022 e rescindido unilateralmente pelo
requerido
em março do mesmo ano.

Assim,
rejeito ambas as prejudiciais de mérito
.

MÉRITO

O art. 373, II, do CPC, estabelece que

“
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso,
a autora demonstrou que houve tratativas com a empresa representante da instituição financeira
e que lhe foi oferecido
parcelamento do débito em 48 prestações de R$ 419,42,
o que não foi cumprido.
Também é fato não contestado que a
a
pelante efetuou o pagamento da primeira parcela em 04/02/2022, cumprindo sua parte no acordo
(Ids
287274607
e
287274609
)
.

No entanto, o
réu
voltou a realizar desconto em folha de pagamento da
autora no valor de R$
984,57, sob a justificativa de que o desconto já estava programado no sistema e que o valor seria abatido do saldo devedor.

Além disso, não há evidência de que a a
pelante tenha sido informada, de maneira adequada e compreensível, sobre a possibilidade de continuação dos descontos em folha mesmo após a celebração do acordo, nem sobre a necessidade de "refazer o acordo" nessa hipótese.

E mais,
ainda que os descontos em folha estivessem previamente cadastrados no sistema da instituição financeira, competia ao banco, ao celebrar o acordo de renegociação
, esclarecer à consumidora sobre essa circunstância e, principalmente, suspender tais descontos assim que verificasse o adimplemento pela via alternativa oferecida (pagamento de boletos).

Portanto, a conduta do réu afronta o princípio da boa-fé objetiva, o qual orienta não apenas os contratos em geral, mas com especial rigor as relações de consumo. Ao propor um acordo com parcelas de valor fixado e, em seguida, efetuar desconto superior diretamente na folha de pagamento da consumidora, frustrou a
legítima expectativa da autora
e adotou postura contraditória, em violação ao instituto do
venire
contra
factum

proprium
.

Como visto, o apelado não apresentou fundamentos capazes de afastar as alegações da autora ou de invalidar a documentação por ela juntada aos autos. Assim, não cumpriu o encargo probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, impõe-se a adequação dos descontos aos parâmetros definido
s na proposta anexada aos autos.

Desse modo
, as deduções efetuadas são indevidas e os valores descontados irregularmente têm de ser restituídos, porém na forma simples, já que para ser em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC) é indispensável a prova da má-fé na cobrança, ausente nestes autos.

Assim, é manifesta a falha na prestação do serviço, o que gerou transtornos, angústia e aflição à apelante, e
não meros dissabores cotidianos
. Logo, é devida a reparação por dano moral.

E o montante deve ser arbitrado de forma a atender às funções compensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista disso, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLÁUSULASDIVERSASDAS PREVIAMENTEPACTUADAS– MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO INCISO II DO ART. 373 DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO
NA
FORMA SIMPLES
– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
–SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Devem ser respeitados os termos previamente convencionados entre as partes para o empréstimo consignado, sendo vedado o aumento posterior do número de parcelas quando não demonstrada a repactuação.

Configurado o dano moral, a indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas têm de ser restituídas na formasimplesse não evidenciada a intenção dolosa”.
(N.U 1007906-06.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EMPRÉSTIMOS –
DESCONTO
EM FOLHA
ACIMA
DO
PACTUADO
– INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS CLÁUSULAS CONVENCIONADAS – VALOR PAGO A MAIOR - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE ADEQUADO – ALTERAÇÃO DESCABIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É vedada a dedução em folha de pagamento de valor maior do que o
pactuado
.

Se não for constatada a má-fé, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas na forma simples.

O montante arbitrado para a verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se em consonância com os requisitos do §2º do art. 85 do CPC”.
(N.U 0001540-78.2012.8.11.0035, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020,
Publicado
no DJE 11/05/2020)

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso

para reconhecer a validade do acordo de renegociação firmado entre as partes

e condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária a partir do arbitramento,
conforme a Súmula 362 do STJ, e incidência d
e juros de mora desde a citação, bem como
a restituição do indébito em forma simples, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, aplicando-se a taxa SELIC, que compreende juros e atualização, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Inverto o ônus
da
sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da con
denação(art. 85, § 2º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025